Tribunal: TJDFT
Processo: 0737239-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0737239-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ACINCO LTDA – ME AGRAVADO: FABIO AUGUSTO CALHEIROS CARVALHO DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por CONSTRUTORA ACINCO LTDA – ME contra a decisão de ID 153575635, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0038708-09.2007.8.07.0001, ajuizado por FABIO AUGUSTO CALHEIROS CARVALHO. Observa-se, no entanto, que o comprovante de recolhimento das custas apresentado de ID 51034527 não guarda qualquer relação com a guia ID 50969128. Os dígitos do código de barras da Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso (00190.00009 02941.725018 01776.340174 7 94630000004216) não correspondem àqueles constantes do comprovante de pagamento (00190.00009 02941.725018 01777.191170 1 94640000004216). Assim, INTIME-SE a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator